Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Constatada a omissão relativa à ausência de revogação expressa de tutela antecipada, impõe-se o acolhimento dos embargos.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.